Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003384-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (APELADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE DUAS BUSCAS E APREENSÕES SOBRE O MESMO CONTRATO. DÍVIDA QUITADA NA PRIMEIRA AÇÃO. MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em descompasso com os autos, verifica-se que as ações não foram ajuizadas por partes diferentes, de acordo com as cópias dos processos. Houve a quitação da dívida, na primeira ação de busca e apreensão e, novamente o apelado teve seu veículo apreendido pela mesma dívida, através de ajuizamento da ação. Não há como afastar a má-fé da instituição bancária, diante da cobrança indevida que ultrapassa a normalidade, pois não é um ato comum, que uma vez paga a dívida em juízo, venha a ensejar nova propositura de ação com a mesma finalidade.

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Portanto, o dano material deve ser restituído em dobro. Quanto ao dano moral, o ajuizamento de ação de cunho indevido e cobrando dívida inexistente, enseja constrangimento, humilhação, vexame a ultrapassar o mero aborrecimento, e, portanto, a indenização deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003384-13.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CRISTIANO LUIZ DRESCH

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada por CRISTIANO LUIZ DRESCH, que julgou procedentes

os pedidos para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora em dobro, o valor de R$ 41.414,73 (quarenta e um mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos), cobrados sobre devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante fundamenta o exercício regular do direito quanto as duas ações de busca e apreensão ajuizada em face do mesmo débito, devidamente quitado na primeira ação; alega não existir má-fé por terem as ações ajuizadas por partes diferentes; elenca que em outra ação não se reconheceu a má-fé por parte da instituição bancária; elenca não haver irregularidades na cobrança; inexistência de dano material e moral, bem como adequação da indenização com base na razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; Subsidiariamente sejam minorados os danos morais para quantia razoável, atendendo, enfim, os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento sem causa da apelada e punição desmedida ao apelante, bem como os juros se deem a partir da data do arbitramento da sentença; Subsidiariamente, seja provido o recurso para afastar a forma dobrada da restituição.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada por CRISTIANO LUIZ DRESCH, que julgou procedentes

os pedidos para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora em dobro, o valor de R$ 41.414,73 (quarenta e um mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos), cobrados sobre devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que agiu no exercício regular do direito, ao ajuizar duas buscas e apreensões, conforme comprovado nos autos, para exigir o pagamento de uma mesma dívida, que inclusive foi quitada com a purgação da mora.

Para isso, argumenta não existir má-fé por terem sido as ações ajuizadas por partes diferentes; elenca que em outra ação não se reconheceu a má-fé por parte da instituição bancária; elenca não haver irregularidades na cobrança; inexistência de dano material e moral.

Em descompasso com os autos, verifica-se que as ações não foram ajuizadas por partes diferentes, de acordo com as cópias dos processos. Houve a quitação da dívida, na primeira ação de busca e apreensão e, novamente o apelado teve seu veículo apreendido pela mesma dívida, através de ajuizamento da ação.

Não há como afastar a má-fé da instituição bancária, diante da cobrança indevida que ultrapassa a normalidade, pois não é um ato comum, que uma vez paga a dívida em juízo, venha a ensejar nova propositura de ação com a mesma finalidade.

Como bem pontuou a sentença, a parte apelante não comprovou que a nova ação de busca e apreensão foi advinda de novo inadimplemento, ou seja, a efetiva mora da autora para que justificasse nova apreensão do bem, não trouxe aos autos nenhum documento para desconstituir o direito do apelado.

O fato é que houve o ajuizamento das ações, não importando para efeitos de indenização se foram arquivadas ou não, se houve custeio das despesas pelo apelante, pois o que visa nessa ação são os prejuízos causados a parte consumidora. Uma vez quitada a dívida, a segunda ação sequer deveria existir.

Há um dano à parte, tanto na esfera material como moral.

Dispõe o artigo 42, parágrafo único do CDC: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Não há nem como caracterizar engano justificável, pois a tese do apelante é permanente no sentido de cobrança devida, e exercício regular do direito, mas a dívida está paga.

Consoante o artigo 940 do Código Civil: “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Portanto, o dano material deve ser restituído em dobro.

Quanto ao dano moral, o ajuizamento de ação de cunho indevido e cobrando dívida inexistente, enseja constrangimento, humilhação, vexame a ultrapassar o mero aborrecimento, e, portanto, a indenização deve ser mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA QUITADA. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR EFETIVAMENTE EXIGIDO E PAGO. INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À PARTE RESPONSÁVEL PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO.- Há que se reconhecer a conduta maliciosa da parte autora que, consciente de não ser detentora do direito de cobrança pretendido, deixou de assumir o erro na primeira oportunidade, mesmo diante do comprovante de quitação do débito, deixando o processo ativo por longo período. Inconteste a sua total imprudência e até mesmo má-fé, situação que autoriza a aplicação da pena instituída no art. 940 do CC.- A ação de busca e apreensão foi ajuizada indevidamente pela instituição financeira, pois a dívida estava quitada. No particular caso dos autos, houve grave desídia da instituição financeira. Dano moral configurado.
- O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, atendendo a função tríplice do ressarcimento por dano moral.
- No caso dos autos, além da sucumbência em relação às condenações retro impostas, deve-se considerar que única responsável pelo ajuizamento da demanda foi a segunda Apelante/Autora, que insistiu na cobrança de dívida quitada. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.029992-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 04/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PAGAMENTO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. MÁ FÉ DEMONSTRADA. PAGAMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇAO. CARÁTER PEDAGOGICO. A parte demandante que prossegue com ação de busca e apreensão, requerendo inclusive a sua conversão em ação de depósito, mesmo após a quitação do acordo extrajudicial firmado com a parte devedora, age com evidente má-fé, justificando sua condenação em dobro da quantia cobrada indevidamente (artigo 940, CPC) e no pagamento de indenização por danos morais – A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva gerando a repetição de fatos, tais como os narrados nos autos, nem seja exorbitante ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais. (
TJMG - Apelação Cível 91253665001, Relator(a): Des. Luiz Carlos Gomes da Mata lva , CÂMARA CÍVEL).

Quanto ao valor do dano moral, deve ser mantido, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Os juros devem ser mantidos, conforme estabelecido em sentença.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023